Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700349-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0714061-04.2020.8.07.0016, determinou a juntada de instrumento contratual que justificasse a cobrança de honorários ad exitum, nos seguintes termos (ID de origem no 83386157): “Procuração NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)" (sublinhei). Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam honorários advocatícios firmados a título AD EXITUM, em ações individuais dos sindicalizados. Nesses termos, junte o instrumento contratual que justifique a cobrança em comento, em 5 dias. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que “Em fase de execução, os advogados da agravante pediram para que o percentual a título de honorários contratuais fosse destacado, a fim de que a transferência fosse realizada diretamente aos patronos”. Alega que “a procuração também é instrumento jurídico hábil a pactuar honorários contratuais”. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para “determinar que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, relativo aos honorários contratuais, sejam mantidos em conta judicial, até que haja decisão de mérito, haja vista o perecimento do direito”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e seja deferido o destaque dos honorários contratuais. Preparo recolhido (ID 24308397 e ID 24308398). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A retenção dos honorários advocatícios contratuais no valor a ser recebido pelo credor em precatório ou requisição de pequeno valor é permitida, desde que juntado aos autos o contrato escrito de honorários advocatícios, bem como formulado o pedido antes da expedição do precatório, consoante os ditames dos arts. 22, §4o, e 23 do Estatuto da OAB. Contudo, embora devidamente intimado, o agravante não acostou ao feito de origem o contrato com a estipulação de honorários advocatícios ad exitum, tendo insistido na tese de que a procuração seria suficiente para o destaque da verba honorária contratual. O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Assim, na falta de contrato escrito, os honorários deveriam ser fixados por arbitramento judicial em ação própria, sob pena de tumulto processual, e não por meio de procuração. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente do c. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. RETENÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. PRECATÓRIO. AUTORIZAÇÃO. ESTATUTO DA OAB. I - A legislação permite a retenção dos honorários advocatícios contratuais no valor a ser recebido pelo credor em precatório ou requisição de pequeno valor desde que juntado aos autos o contrato escrito de honorários advocatícios, bem como formulado o pedido antes da expedição do precatório. Arts. 22, §4o, e 23 do Estatuto da OAB. II - Cumpridos os requisitos legais, está permitida a expedição de precatório ou RPV com a retenção do valor devido ao patrono do exequente em razão da previsão contratual. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1013621, 20160020401000AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 274/289) Nesse contexto, não identificados na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do agravante, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito